Tribunal: TJSP
Processo: 1001547-30.2021.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa não verificado – Saque mediante utilização de cartão de crédito consignado - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação questionada – Sentença extra petita - Autor que nega, tão somente, a contratação do saque de R$ 3.123,00 mediante utilização do cartão de crédito, não o cartão em si, cuja

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa não verificado – Saque mediante utilização de cartão de crédito consignado - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação questionada – Sentença extra petita - Autor que nega, tão somente, a contratação do saque de R$ 3.123,00 mediante utilização do cartão de crédito, não o cartão em si, cuja operação foi, inclusive, confirmada em réplica – Sentença parcialmente reformada, para declarar a inexistência de relação jurídica apenas em relação ao crédito impugnado, com consequente devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor por força da avença - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 5.000,00, que não comporta redução, ante as especificidades do caso concreto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.